Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-42.2017.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000417-42.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO - CPF: 876.023.341-91 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (RECORRIDO), MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO - CPF: 876.023.341-91 (RECORRIDO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT QUANTO A ANÁLISE DO
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO – PRAZO SUPERIOR A 180 DIAS - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO
–

SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A
regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo
a
exceção, o que se extrai diretamente do texto constitucional ( 5o, XXXIII; 37, caput e § 3o, II), bem como da Lei no 12.527/2011, art. 3o, I, contudo, no caso ora analisado, houve violação ao direito líquido e certo da impetrante, em razão da inércia da Administração Pública Municipal em não analisar, em tempo razoável, o requerimento administrativo referente a regularização fundiária de seu imóvel urbano.

2. Sentença ratificada e segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO

contra suposto ato omissivo do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Cáceres/MT, concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda a formulação administrativa da impetrante.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuquetti, opinou pela ratificação da sentença, conforme id. 1883384.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO

impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar contra ato
omissivo do Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município de Cáceres/MT, em razão de até a presente data, inexistir qualquer resposta por parte da Administração Pública Municipal no que concerne ao requerimento administrativo de regularização fundiária formulado por ela.

Em síntese, impetrou o presente
writ
para que seu pedido administrativo de regularização fundiária no 37049, protocolado na data de 15/10/2015, seja analisado pela Prefeitura, uma vez que, o requerimento encontra-se parado na repartição (Secretaria de Obras), há mais de 180 (cento e oitenta) dias, razão pela qual, teve violado o seu direito líquido e certo violado pela Fazenda Pública Municipal, fazendo jus a impetração, com o fim de obter resposta.

Foi realizado o despacho recebendo a inicial e postergando a análise da liminar para após as informações da autoridade coatora (Id. 1146494). A autoridade coatora foi intimada para oferecer Informações, porém, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, conforme certidão acostada no id. 1146506.

Após, sobreveio sentença que concedeu a segurança determinando que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda a formulação administrativa da impetrante.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

Art. 5o
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1o da Lei no 12.016/2009, dispõe:

Art. 1o.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar à impetrante a análise conclusiva do requerimento formulado, ante a inércia perpetrada na instância administrativa.

Como já relatado, a impetrante irressignada com a inércia da Fazenda Pública Municipal, mais precisamente do ato da autoridade coatora Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município de Cáceres/MT , em não analisar o pedido administrativo de regularização fundiária do seu de imóvel urbano,

violou o seu direito líquido e certo,

haja vista que o pedido encontra-se parado na instituição há mais de 180 (cento e oitenta) dias, ao passo que, desde já, adianto que a
segurança merece ser concedida e ratificada em reexame.

Isso porque, de acordo com o
art. 5o, XXXIII, da CRFB/1988 assegura o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações

legais de sigilo (garantia regulamentada pela Lei Federal no 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação).

Logo, uma vez demonstrada a necessidade de informação, cabe à repartição pública competente expedi-la em tempo razoável, o que não se viu na

hipótese em análise.

Assim, considerando os argumentos formulados pela impetrante, entendo que

havendo protocolo do pedido administrativo e até a data do ajuizamento do mandado de segurança não houve resposta pela autoridade coatora, o caso é de fato de concessão da ordem para que esta se manifeste, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”, como muito bem decidiu o magistrado.

Ademais, relevante mensurar que visando regulamentar o artigo 37, §3o, II, da Constituição Federal, que trata especificamente sobre o direito do acesso à informação que possui todo cidadão, a Lei no 12.527/2011, em seu art. 11, observa que se a informação estiver disponível, cabe a autoridade pública prestá-la de imediato, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, senão, vejamos:

“
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias.

Assim, considerando os princípios que norteiam a administração pública, como a eficiência e publicidade dos atos da administração, em prazo razoável, bem como o direito que

todo

cidadão tem acesso à informações de seu interesse nos órgãos públicos,

no caso, houve a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Sobre a matéria, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE INDEFERE ACESSO AOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE VERBAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA DE SIGILO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1.
A
regra geral num Estado Republicano é a da total transparência no acesso a documentos públicos, sendo o sigilo
a
exceção. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional (arts. 1o, caput e parágrafo único; 5o, XXXIII; 37, caput e § 3o, II; e 216, § 2o), bem como da Lei no 12.527/2011, art. 3o, I.

2. As verbas indenizatórias para exercício da atividade parlamentar têm natureza pública, não havendo razões de segurança ou de intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso.

3. Ordem concedida (MS 28178. Relator Teori Zavascki, julgado em 04.03.2015, publicado em 08.05.2015) grifo nosso.

E deste Tribunal de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO OU GERAL – LIMINAR DEFERIDA –

CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE COATORA – PERECIMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INFORMAÇÕES PERTINENTES AO ANDAMENTO E RESULTADOS DE OBRAS PÚBLICAS – DIREITO FUNDAMENTAL GARANTIDO A TODAS AS PESSOAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI N. 12.527/2011) – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO A TEMPO E MODO PELO AGENTE PÚBLICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O cumprimento da liminar pela autoridade coatora não implica perda do objeto da ação mandamental e falta de interesse de agir do impetrante, uma vez que, sendo tal medida de caráter provisório, persiste a necessidade da sua confirmação ou não através de decisão definitiva.

2. Regulamentando o art. 5o, XXXIII da Constituição Federal, foi editada a Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, garantindo a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, abrangendo, em conformidade com o seu art. 7o, “informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos” e concernente “à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos”.

3. Com

essa premissa, uma vez formulado o pedido de informações, cabe à autoridade pública prestá-las imediatamente, se a informação estiver disponível, ou em prazo não superior a 20 (vinte) dias, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.527/2011, e em respeito aos princípios da publicidade e da transparência e do direito ao acesso à informação.”
(MSCol22955/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015) – Grifei.

Desta forma,

a concessão da segurança e a ratificação em reexame é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021